Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709281-64.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: QUEREN HAPUQUE DE FREITAS FERNANDES SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação Busca e Apreensão n. 0701031-55.2022.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de QUEREN HAPUQUE DE FREITAS FERNANDES SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 149086311 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com a finalidade de identificar o endereço da ré, de modo a viabilizar a apreensão do veículo e a citação. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta haver realizado diligências administrativas com objetivo de localizar endereço válido da ré sem, contudo, obter êxito. Após sustentar o cabimento do recurso, argumenta que a pesquisa de endereço visa a possibilitar o cumprimento da liminar deferida. Assim, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a realização de pesquisas do endereço da ré nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em provimento definitivo, pleiteia a confirmação da tutela requerida em caráter antecipatório. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados nos IDs 44619422 e 44619423. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nada obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Percebe-se, dessa forma, que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do mencionado art. 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido o requisito objetivo da urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão, devendo o Tribunal examinar a pretensão de maneira imediata para evitar que o tempo de tramitação do processo venha a acarretar a perda da utilidade da tutela jurisdicional vindicada. Nessa senda, a mitigação das disposições contidas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil somente abarca situações especialíssimas, as quais não se encontram presentes no caso em tela. Da análise atenta dos autos, é possível verificar que foi deferida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento em apreço (ID 116321134). Entretanto, não foi possível realizar a busca e apreensão do automóvel, porquanto a ré não reside nos endereços indicados pelo agravante, conforme certidões constantes dos IDs 117373169, 133178108 e 146437982. Após as tentativas de localizar a ré, o autor reiterou o pedido de realização de pesquisa de endereços nos sistemas eletrônicos à disposição do Juízo (IDs 141132302 e 147800062). A d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pleito, por considerar que é ônus do autor o fornecimento do local para cumprimento da liminar (IDs 149086311 e 141997435). Não se trata, portanto, de decisão que defere ou indefere tutela provisória, uma vez que a busca e apreensão já havia sido deferida anteriormente. A hipótese retratada nos autos, além de não se encontrar prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não evidencia a urgência necessária para justificar a interposição de agravo de instrumento, uma vez que, eventual inércia do autor, poderá vir a acarretar a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar recursos envolvendo matéria que em tudo se assemelha ao caso em apreço, adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir reproduzidos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO DA PARTE RÉ NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, posteriormente à decisão que concede a liminar para retomada de veículo, que indefere o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados deste Tribunal, motivo pelo qual não merece reforma a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por falta do pressuposto intrínseco de cabimento. 2. Não se verifica, no caso, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229063, 07190868020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. 1. Não cabe agravo de instrumento contra a decisão proferida em ação de busca e apreensão que indefere o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados do Tribunal, por ausência de previsão legal e de urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC (STJ, Tema 988). 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1381550, 07156937920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE 988/STJ. PESQUISA ENDEREÇO RÉU. URGÊNCIA E INUTILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO JÁ DEFERIDA. 1. Nos termos do art. 1.015 do CPC, a decisão que versa sobre pesquisa de endereço para localização do réu não se encontra nas hipóteses de decisões agraváveis por instrumento. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, nos moldes do recurso especial repetitivo (tese 988 - REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), deve ser demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A mera alegação de possibilidade de extinção do feito não caracteriza urgência nem tampouco implica inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, que poderá ser levantada inclusive na hipótese de extinção sem mérito, mormente em razão do indeferimento do pedido de pesquisa ter como fundamento a ausência de comprovação de ter o autor exaurido as tentativas de localização do paradeiro da ré que estariam ao seu alcance, conforme princípios da razoabilidade e cooperação. 4. A pesquisa de endereço do réu não se confunde com a tutela de urgência em sede de ação de busca e apreensão de veículo, que diz respeito ao deferimento liminar da própria busca e apreensão do bem, possuindo natureza cautelar, e, no caso em questão, já restou deferida por decisão anterior. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1357234, 07173973020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 31/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De outro lado, não está demonstrado nos autos que o agravante tenha exaurido todos os meios que estão à sua disposição para tentar localizar a ré, o que inviabiliza o deferimento de pesquisa nos sistemas disponíveis ao juízo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado neste Tribunal de Justiça. Recente precedente desta egrégia Corte corrobora o entendimento aqui expendido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DE ENDEREÇO POR MEIO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELA PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça possui entendimento de que a realização de pesquisas nos sistemas conveniados deve ser usada, excepcionalmente, de modo a se justificar naquelas situações que esgotadas as tentativas de obtenção do endereço extrajudicialmente. 2. No caso em tela, a parte autora ainda não esgotou todos os meios de localização do réu, o que deve ser priorizado antes da realização de pesquisa nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, eis que incumbe ao demandante a localização da parte requerida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1622949, 07222201320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em sede de recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Com estas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de março de 2023 às 16:58:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora